Tribunal: STF
Processo: Rcl 47835
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, V, CPC. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. ARE 1.307.789 já apreciado pelo STF. 4. Reclamação com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Incabível. Sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.